Tribunal: TJSP
Processo: 1007428-49.2015.8.26.0597
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Fornecimento de Medicamentos
Órgão julgador: Torres de Carvalho
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. Medicamentos. Diabetes tipo 2. Fibrilação arterial. Linagliptina 5mg. Bisoprolol 5 mg. Fornecimento. Responsabilidade. Tema STF no 793. – 1. Tema STF no 793. No RE no 855.178-SE, Plenário Virtual, 19-12-2014, Rel. Luiz Fux, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada e reafirmou a obrigação solidária dos entes da

Ementa:
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. Medicamentos. Diabetes tipo 2. Fibrilação arterial. Linagliptina 5mg. Bisoprolol 5 mg. Fornecimento. Responsabilidade. Tema STF no 793. – 1. Tema STF no 793. No RE no 855.178-SE, Plenário Virtual, 19-12-2014, Rel. Luiz Fux, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada e reafirmou a obrigação solidária dos entes da Federação de tornar efetivo o direito à saúde em favor de qualquer necessitado. No julgamento dos embargos opostos pela União, fixou-se o Tema STF no 973: "Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde e, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro". – 2. Medicamento. Fornecimento. Responsabilidade. O acórdão admite a responsabilidade solidária entre Estado e município e, conforme ao que foi decidido pelo STF e em respeito à descentralização e hierarquia do sistema, direcionou o fornecimento do medicamento de alto custo ao Estado, que é parte na lide. O pedido da mesma assistência, ao mesmo tempo, de ambos, desconsidera a descentralização e hierarquia do SUS, desorganiza o sistema e promove a dupla defesa, a dupla atividade administrativa, às vezes a dupla aquisição do medicamento, que a ninguém beneficia. Entendimento que confere efetividade ao Tema STF no 793. – Procedência. Recurso do município provido. Recurso do Estado desprovido, com observação. Acórdão mantido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000994474
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária
no 1007428-49.2015.8.26.0597, da Comarca de Sertãozinho, em que são apelantes
FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO, PREFEITURA
MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO, JUÍZO EX OFFICIO e ESTADO DE SÃO
PAULO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO EST. DE SP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso do Município e negaram provimento ao recurso do
Estado, com observação. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO GALIZIA
(Presidente sem voto), TERESA RAMOS MARQUES E ANTONIO CELSO
AGUILAR CORTEZ.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
TORRES DE CARVALHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1007428-49.2015.8.26.0597 -Voto no
2
Voto no AC-23.750/20
Apelação no 1007428-49.2015 10a Câmara de Direito Público
Apte: Pref Municipal de Sertãozinho, Fazenda Estadual e Juízo Ex
Officio
Apdo: Ministério Público
Origem: 2a Vara Cível (Sertãozinho) Proc. no 1007428-49.2015
Juiz: Marcelo Asdrúbal Augusto Gama
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. Medicamentos. Diabetes tipo 2.
Fibrilação arterial. Linagliptina 5mg. Bisoprolol 5 mg.
Fornecimento. Responsabilidade. Tema STF no 793.
1.
Tema STF no 793. No RE no 855.178-SE, Plenário Virtual,
19-12-2014, Rel. Luiz Fux, o Supremo Tribunal Federal
reconheceu a existência de repercussão geral da questão
constitucional suscitada e reafirmou a obrigação solidária
dos entes da Federação de tornar efetivo o direito à saúde
em favor de qualquer necessitado. No julgamento dos
embargos opostos pela União, fixou-se o Tema STF no 973:
“Os entes da federação, em decorrência da competência
comum, são solidariamente responsáveis nas demandas
prestacionais na área da saúde e, diante dos critérios
constitucionais de descentralização e hierarquização,
compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento
conforme as regras de repartição de competências e
determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus
financeiro”.

2.
Medicamento.
Fornecimento.
Responsabilidade. O acórdão admite a responsabilidade
solidária entre Estado e município e, conforme ao que foi
decidido pelo STF e em respeito à descentralização e
hierarquia do sistema, direcionou o fornecimento do
medicamento de alto custo ao Estado, que é parte na lide. O
pedido da mesma assistência, ao mesmo tempo, de ambos,
desconsidera a descentralização e hierarquia do SUS,
desorganiza o sistema e promove a dupla defesa, a dupla
atividade administrativa, às vezes a dupla aquisição do
medicamento, que a ninguém beneficia. Entendimento que
confere efetividade ao Tema STF no 793. Procedência.
Recurso do município provido. Recurso do Estado
desprovido, com observação. Acórdão mantido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1007428-49.2015.8.26.0597 -Voto no
3
1.
A sentença de fls. 61/64 confirmou a liminar de
fls. 25 e julgou procedente a ação para condenar o Estado e o município no
fornecimento às rés Nelia Quintiliano Picasso, portadora de diabetes tipo 2,
e Márcia Helena Ferraz Sodré, portadora de fibrilação atrial,os
medicamentos Linagliptina 5mg e Bisoprolol 5mg, respectivamente, nos
termos dos relatórios médicos juntados aos autos pelo período necessário
ao tratamento; em razão da sucumbência, condenou-os no pagamento das
custas e despesas processuais, sem condenação em honorários
advocatícios na espécie. Recorreu de ofício.
A Câmara, por unanimidade, deu provimento ao
recurso do município para julgar a ação improcedente em relação a ele; e
negou provimento ao recurso do Estado, com a observação de que o
atendimento poderá ser feito por meio de medicamentos genéricos ou
similares, de mesmo princípio ativo, mediante a apresentação de receita
médica atualizada a cada seis meses (fls. 138/145, 158/161). O Estado e o
Ministério Público interpuseram recursos extraordinários, respondido o do
'parquet'
(fls.
165/177,
178/188,
190/192,
193).
Despacho
do
Desembargador Presidente da Seção de Direito Público determinando a
devolução dos autos à 10a Câmara de Direito Público para reapreciação da
questão suscitada no recurso extraordinário interposto pelo Ministério
Público à luz do julgamento de mérito do RE no 855.178-SE, Tema no STF
no 793 (fls. 205).
É o relatório.
2.
Tema STF no 793. Em União Federal v. Maria
Augusta da Cruz Santos, RE no 855.178-SE, Plenário Virtual, 19-12-2014,
Rel. Luiz Fux, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de
repercussão geral da questão constitucional suscitada; e, negando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1007428-49.2015.8.26.0597 -Voto no
4
provimento ao recurso extraordinário, reafirmou a jurisprudência de que é
obrigação solidária dos entes da Federação tornar efetivo o direito à saúde
em favor de qualquer necessitado.
Em 23-5-2019 o Pleno rejeitou os embargos
opostos pela União, conforme voto condutor do Min. Edson Fachin,
vencidos os Min. Luiz Fux, Alexandre de Moraes, Roberto Barroso e Dias
Toffoli, que avançaram na matéria para distinguir a solidariedade da
subsidiariedade; e fixou o Tema STF no 793 nos seguintes termos: “Os
entes da federação, em decorrência da competência comum, são
solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde
e, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização,
compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras
de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem
suportou o ônus financeiro”.
3.
Medicamento. Fornecimento. Responsabilidade.
Como afirmado pela Câmara no acórdão readequando, as ações e serviços
de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem
um sistema único, descentralizado, visando ao atendimento integral com
prioridade na prevenção, com participação da comunidade (CF, art. 198). O
Sistema Único de Saúde - SUS, a quem a Constituição atribuiu a efetivação
do direito previsto no art. 196, foi instituído pela LF no 8.080/90 de 19-
9-1990 com base, entre outras particularidades, na descentralização
político-administrativa visando (art. 7o, IX) à descentralização dos serviços
para os municípios e à regionalização e hierarquização da rede de serviços
de saúde. O art. 8o prevê que as ações do SUS serão executadas de forma
regionalizada e hierarquizada em níveis de complexidade crescente; o art.
16 atribui à direção nacional a formulação de políticas públicas de saúde e
o financiamento do sistema, mediante repasses de verbas, e à direção
estadual (art. 17, I) 'promover a descentralização para os municípios dos
serviços e ações de saúde'. O SUS a que se pede ajuda é organizado em
níveis de hierarquia conforme a complexidade, de modo que os integrantes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1007428-49.2015.8.26.0597 -Voto no
5
se responsabilizam pela prestação do que lhes cabe, mas não tudo. Não
contraria a Constituição; ao contrário, atende aos art. 196 e 198, a
distribuição das ações de saúde entre os níveis hierárquicos que compõem
o sistema.
4.
Embora
este
relator
entenda
que
nem
a
Constituição nem a lei estabelecem a solidariedade das entidades
participantes do SUS, mas sim obrigações simultâneas e autônomas
conforme a hierarquia do sistema, o Supremo Tribunal Federal fixou o
Tema no 793 no sentido de que os entes da federação são solidariamente
responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde; mas temperou
essa solidariedade fazendo vênia, finalmente, ao art. 198 da Constituição
Federal e à organização e hierarquia ínsitas às regras do SUS, conforme
vínhamos defendendo e conforme constou da tese aprovada: '[...] diante
dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização,
compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as
regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a
quem suportou o ônus financeiro'.
O acórdão ora reexaminado está conforme à tese
aprovada: não afasta a solidariedade nem a obrigação em tese do Estado e
do município, mas, como lá consignado, cada parte está obrigada a fornecer
o que lhe compete, segundo a hierarquia do sistema e o nível de
complexidade. Assim, ainda que os interessados possam exigir de um ou de
outro a assistência de que necessitam, não podem exigir a mesma
assistência, ao mesmo tempo, de ambos.
5.
O pedido, do modo como formulado pelo
Ministério Público, leva à dupla disponibilização do medicamento, dupla
atividade
administrativa,
dupla
defesa,
duplicidade
de
gastos
administrativos e desorganização do sistema, que não se justifica e a
ninguém beneficia. Os interessados devem dirigir o pedido contra o órgão a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1007428-49.2015.8.26.0597 -Voto no
6
quem cabe o fornecimento, ou àquele que preferirem se ambos tiverem a
obrigação. Os medicamentos requeridos nos autos são excepcionais, cuja
responsabilidade pelo fornecimento é do Estado; e, figurando o Estado na
lide, não há razões para a condenação do município. O entendimento
direciona o cumprimento da ordem conforme as regras de repartição de
competências e confere efetividade ao Tema STF no 793, não havendo
motivos para revê-lo. O autor está assistido.
O voto é pela manutenção do acórdão.
TORRES DE CARVALHO
Relator